Tribunal: TJDFT
Processo: 0710052-95.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608 DO STJ. NECESSIDADE URGENTE DE INTERNAÇÃO. COVID 19. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS IN RE IPSA. NEGOU-SE PROVIMENTO AO APELO DA RÉ.
1.Súmula no 608 do colendo STJ: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 1.1. A aplicação da lei especial que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde (Lei no 9.656/98) não exclui a aplicação do CDC, porquanto o Direito deve ser interpretado como um todo, de forma sistemática e coordenada, segundo a teoria do diálogo das fontes.
2. De acordo com o artigo 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/1998, é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos “de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico-assistente”.
3. A recusa indevida do plano de saúde em relação à cobertura de procedimento urgente gera danos morais in re ipsa.
4. Apelação Cível conhecida. Negado provimento ao recurso da ré.